Tribunal: TJSP
Processo: 0000380-91.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000380-
91.2018.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante JOÃO
APARECIDO PONGELUPE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo, para redimensionar as penas para 01 ano, 02 meses e 06 dias de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença. Na origem,
oportunamente, será providenciado o necessário para início do cumprimento das
penas.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000380-91.2018.8.26.0616 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000380-91.2018.8.26.0616
Apelante: João Aparecido Pongelupe
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 22.875
FURTO QUALIFICADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
–
PLEITOS
SUBSIDIÁRIOS
DE
AFASTAMENTO
DA
QUALIFICADORA,
RECONHECIMENTO
DA
FIGURA
DE
ARREPENDIMENTO EFICAZ E FIXAÇÃO DE REGIME
MAIS BRANDO - QUALIFICADORA AFASTADA – PENAS
REDIMENSIONADAS
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por João Aparecido
Pongelupe, contra a r. sentença de fls. 263/267, que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 155, § 4o, II, c. c. o art. 14, II , do
Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 02 anos e
04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto, além pagamento de 11 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 283/290), pleiteando a
absolvição,
argumentando
com
a
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requer: a) afastamento da qualificadora (destreza);
b) reconhecimento de arrependimento eficaz e; c) fixação de regime
prisional mais brando.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 294/298).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 308/315).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000380-91.2018.8.26.0616 -Voto no
3
Ao que consta da denúncia (fls. 142/144), no dia 21
de fevereiro de 2018, por volta das 15h09min, na Avenida Prefeito
Carlos Ferreira Lopes, no 600, Vila Mogilar, cidade e comarca de Mogi
das Cruzes, João Aparecido Pongelupe tentou subtrair para si,
mediante destreza, um aparelho secador de cabelos da marca Taiff,
avaliado em R$ 149,00, pertencente ao Hipermercado Extra.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 02), pelo boletim de ocorrência (fls.
10/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), auto de avaliação (fls.
16/17), auto de reconhecimento (fl. 18) e demais elementos probatórios
constante nos autos.
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada.
A r. sentença considerou a prova:
“A autoria do delito é incontroversa. O
acusado negou em Juízo a prática do delito. Disse que somente
pegou o objeto e colocou em outro lugar, negando qualquer
intenção de furtar o objeto. Ainda, disse que foi abordado pelos
funcionários do estabelecimento comercial quando ainda estava na
loja, mas não sabe o motivo pelo qual o teriam abordado. Nada
obstante, a versão exculpatória apresentada pelo acusado ficou
totalmente isolada no contexto probatório, demonstrando tratar-se
de versão unicamente destinada a eximi-lo da imputação. No caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000380-91.2018.8.26.0616 -Voto no
4
em tela, as provas produzidas em Juízo comprovam às escâncaras
que o acusado foi detido quando tentava subtrair um produto do
estabelecimento comercial, utilizando de destreza para esconder o
objeto. A testemunha Elton Roberto Alves Faustino apresentou
importante relato acerca dos fatos. Disse que trabalhava no setor
de eletrodoméstico do Hipermercado Extra, quando foi informado
por um cliente que um indivíduo havia retirado um secador de
cabelo da embalagem e colocado dentro de sua mochila. Assim,
disse que, diante da informação passada, procurou o acusado e o
abordou quando ele saía do estabelecimento. Contou que localizou
em poder do acusado o objeto mencionado, que estava dentro de
sua mochila, informando que também havia um ímã, que seria
utilizado para despistar o alarme da loja. Disse que o acusado foi
abordado quando já tinha saído e estava na parte do
estacionamento. Já a testemunha Jorge Mitsuya Sasaki não trouxe
elementos detalhados acerca da abordagem, pois quando foi
informado o acusado já havia sido revistado. Porém, relatou que
foi encontrado em poder do acusado o aparelho secador de cabelos.
A testemunha Silvio Lemos, chefe da segurança, também relatou a
tentativa do furto, informando que o acusado fora abordado
quando saía do estabelecimento comercial. Ainda, disse que o
acusado admitiu a tentativa e ficava dizendo que não iria dar em
nada. Como se vê, o panorama probatório é totalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000380-91.2018.8.26.0616 -Voto no
5
desfavorável ao acusado e eventuais pequenas contradições nos
depoimentos prestados não infirmam a veracidade de tais
depoimentos, uma vez que é notório o número de delitos
semelhantes que ocorrem no referido estabelecimento comercial.
Ademais, impende destacar que o depoimento prestado pela
responsável pela abordagem do acusado, a testemunha Elton, foi
detalhado e não há qualquer motivo a justificar eventual falsa
imputação.
Outrossim,
ficou
sobejamente
comprovada
a
circunstância qualificadora, pois, somente com a destreza na
conduta do acusado, é que ele pode retirar o objeto da embalagem e
coloca-la em sua mochila. Com relação à tese defensiva sobre a
aplicação do princípio da insignificância, constato que tal pleito
não prospera.
...
Não há se falar em aplicação do artigo 17 do
Código Penal, uma vez que, a despeito da vigilância exercida
sobre o acusado, é certo que o meio empregado para a prática do
delito foi relativamente ineficaz, razão pela qual fica totalmente
afastada a alegação de que se trata de crime impossível. De fato, o
acusado somente não logrou subtrair o objeto pelo fato de um
cliente ter visto e acionado a segurança do estabelecimento
comercial. Assim, fica afastada qualquer alegação de desistência
voluntária, já que o acusado foi detido na posse do objeto, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000380-91.2018.8.26.0616 -Voto no
6
havendo qualquer elemento a comprovar a sua versão defensiva”
(sic fls. 264/265).
Pelo exposto, a prova oral não deixa dúvida sobre a
autoria do crime.
Não é possível acolher o pleito defensivo de
reconhecimento da desistência voluntária ou arrependimento eficaz.
O acusado apenas devolveu o secador para a vítima
porque foi abordado pelo funcionário da segurança.
Ele já havia iniciado o furto. Aliás, já estava na parte
externa do supermercado, quando foi a abordado. Portanto, não
desistiu, voluntariamente, de prosseguir na execução do crime. O iter
criminis foi interrompido pela ação do agente de segurança, e não por
alteração da intenção inicial do apelante.
Contudo, a qualificadora da destreza, deve ser
afastada.
A denúncia descreveu a configuração da destreza
nos seguintes termos: “... o denunciado se dirigiu ao setor de
eletrodomésticos e, neste local, valendo-se de incomum habilidade e destreza,
rapidamente retirou um aparelho secador da marca Taiff de sua caixa original
e o colocou no interior da mochila que trazia, deixando a caixa varia no local
de modo a dissimular a subtração” (sic fl. 142).
No entanto, entendo que o réu simplesmente pegou
o objeto, colocou-o dentro de sua mochila e saiu. Não se valeu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000380-91.2018.8.26.0616 -Voto no
7
habilidade incomum para a subtração. Aliás, o meio empregado é bem
comum aos crimes de furto praticados em supermercados.
Ou seja, não houve destreza. Tanto que sua ação foi
percebida por um cliente, que teve tempo de acionar o funcionário da
empresa, possibilitando a abordagem do acusado no estacionamento
do supermercado.
A condenação, pela prática de furto simples,
portanto, é a única solução admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, diante dos critérios estabelecidos
no artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi estabelecida 1/3 acima
do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes (fls. 167, proc.
98837/2001 e fl.184, proc. 0034971-51.2006), resultando em 01 ano e 04
meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.
Na segunda fase, mantido o acréscimo de 1/3, pela
reincidência (fl. 185, proc. 0098837-57.2011, pela prática de delito da
mesma natureza), as penas resultam em 01 ano, 09 meses e 10 dias de
reclusão e pagamento de 17 dias-multa.
Na fase final, mantida a redução de 1/3, pela
tentativa, as penas totalizam em 01 ano, 02 meses e 06 dias de reclusão
e pagamento de 11 dias-multa.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Deve ser mantido o regime semiaberto em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000380-91.2018.8.26.0616 -Voto no
8
dos maus antecedentes e reincidência.
Não bastasse, os documentos de fls. 149/166,
embora não configurem reincidência ou maus antecedentes,
demonstram que o réu é pessoa com personalidade voltada para a
prática de delitos.
Por fim, pelo mesmo critério valorativo não se há
falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (art. 44, inc. II, CP).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo,
para redimensionar as penas para 01 ano, 02 meses e 06 dias de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa, mantida, no mais, a r.
sentença.
Na origem, oportunamente, será providenciado o
necessário para início do cumprimento das penas.
AMARO THOMÉ
Relator